Tribunal: TJSP
Processo: 1007551-98.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Desapropriação – RODOANEL – Sentença de procedência – Recursos pelo DER e pelos expropriados – Provimento parcial aos recursos de rigor.
1. O procedimento expropriatório observou os ditames legais com prévio decreto de declaração de utilidade pública do imóvel com laudo de avaliação do bem e manifestação das partes.
2. Valor indenizatório – Redução

Ementa:

Apelação Cível – Administrativo – Desapropriação – RODOANEL – Sentença de procedência – Recursos pelo DER e pelos expropriados – Provimento parcial aos recursos de rigor.
1. O procedimento expropriatório observou os ditames legais com prévio decreto de declaração de utilidade pública do imóvel com laudo de avaliação do bem e manifestação das partes.
2. Valor indenizatório – Redução pretendida pelo DER – Descabimento – Valor que já levou em consideração das características do imóvel expropriado – Inocorrência de erros nos cálculos periciais – Avaliação adotada pelo Juízo, auxiliado pela Perícia Judicial e pela sempre valiosa colaboração das Partes, que se apresenta como a mais condizente com os princípios do Contraditório, do Devido Processo Legal e da Justa Indenização – Aventado deságio ambiental decorrente de noticiado encontro de solo com lixo (mais de 6 mil toneladas) que não pode ser considerado porque decorrente de prova unilateral apresentada pelo DER sem possibilidade de comprovação, ainda que de forma indireta – De mesmo modo, adequadamente consideradas as circunstâncias e peculiaridades do local, sua dimensão e características e amparadas em estudo global elaborado pelo CAJUFA – Recurso do DER neste ponto desprovido, mantido o valor da indenização (de R$ 5.640.900,00).
3. No que toca aos consectários legais observo que houve o depósito do valor integral antes da imissão na posse razão pela qual se impõe o afastamento da incidência dos juros moratórios e compensatórios – Provimento parcial ao recurso do DER neste ponto.
4. Recurso dos expropriados pelo levantamento do valor de R$ 1.228.505,44 relativos aos supostos custos de descontaminação do solo alegados pelo DER – Admissibilidade – Este valor que fora subtraído do levantamento original correspondente a 80% de forma a acautelar futuro ressarcimento do DER não mais se justifica ante o reconhecimento de seu descabimento pelo Magistrado de Primeiro Grau e mantido nesta Superior Instância – Valor incontroverso do imóvel - Inteligência do art. 33, §2° do Decreto Lei n° 3.365/41 – Recurso dos expropriados provido.
5. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados e em conformidade com a Lei de Desapropriações – Inaplicabilidade do disposto no art. 85 do CPC – Precedente C. STJ.
Sentença reformada em parte - Apelação do DER provido parcialmente e, de outro lado, provido o recurso dos expropriados.